Tribunal: TCU
Processo: 009.643/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 2162/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil a Belém Marques Bandeira de Mello, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento.